Tribunal: TJBA
Processo: 8001946-13.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001946-13.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
DIELE DOS REIS OLIVEIRA, MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: CARINE SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
CARINE SILVA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COBRANÇAS INDEVIDAS NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. COMPROMETIMENTO DO VALOR PRÉ INSERIDO NA CONTA PELA RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. “DESCOMPLICA ENEM”, “NEYMAR SEMANAL” E “JOGOS DE SEMPRE SEMANAL”. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de telefonia móvel contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou ter sido
cobrada indevidamente pelos serviços de valor adicionado denominados “Descomplica ENEM”, “Neymar Semanal” e “Jogos de Sempre Semanal”, os quais nunca contratou
. A sentença declarou a inexigibilidade das cobranças, determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos serviços de valor adicionado cuja cobrança se pretende; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora de telefonia não comprova a contratação expressa e válida
dos serviços cobrados, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de força probatória suficiente para demonstrar a anuência da consumidora. A alegação de uso de sistema de “duplo comando” não se sustenta diante da ausência de prova concreta da adesão individualizada da autora aos serviços cobrados.

4.
Em não havendo demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
A prática de realizar descontos diretamente do saldo da linha pré-paga da autora, sem prova de sua autorização, compromete a fruição do serviço essencial e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.

6.
O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando o potencial econômico da empresa, a gravidade da conduta e os efeitos do ilícito sobre a parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de prova da contratação válida de serviços de valor adicionado em linha pré-paga configura falha na prestação do serviço e torna ilegítima a cobrança realizada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8000903-88.2020.8.05.0063, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJ-BA, APL: 80024044820188050063, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 13.12.2019; TJ-BA, APL: 80006711320198050063, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001946-13.2021.8.05.0229
, oriundo do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus, em que é Apelante
TIM S/A
e Apelada
CARINE SILVA CRUZ
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo conforme o voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04